Tribunal: TJPA
Processo: 0019931-22.2019.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-11-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL ? DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR E PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME PRISIONAL FUNDADO NA PANDEMIA DO COVID 19 - RECURSO DO AGRAVANTE ? EM FACE DA VULNERABILIDADE DO AGRAVANTE DEVIDO A PANDEMIA NECESSÁRIO A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR E PROGRESSÃO ANTECIPADA AO REGIME ABERTO ? PREJUDICADO ? AGRAVANTE PROGREDIU PARA O REGIME ABERTO ? PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO ? PREJUDICADO O EXAME DO MERITO RECURSAL ? DECISÃO UNÂNIME.I - Observou-se que o agravante teria progredido do regime semiaberto para o aberto, conforme cópia do Alvará de Soltura constante dos autos (fls. 57). Assim sendo, como houve modificação na situação processual do agravante, perdeu-se o objeto da presente demanda, não havendo necessidade de sua continuidade, restando prejudicado o presente agravo, ante a perda de interesse recursal. IV ? Mérito Prejudicado. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0019931-22.2019.814.0401.
AGRAVANTE: AILTON CLEITON OLIVEIRA CORDOVIL.
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES
EMENTA:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO QUE
INDEFERIU PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR E PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME PRISIONAL FUNDADO NA PANDEMIA DO COVID 19 -
RECURSO DO AGRAVANTE
- EM FACE DA VULNERABILIDADE DO AGRAVANTE DEVIDO A PANDEMIA NECESSÁRIO A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR E PROGRESSÃO ANTECIPADA AO REGIME ABERTO - PREJUDICADO - AGRAVANTE PROGREDIU PARA O REGIME ABERTO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - PREJUDICADO O EXAME DO MERITO RECURSAL - DECISÃO UNÂNIME.
I - Observou-se que o agravante teria progredido do regime semiaberto para o aberto, conforme cópia do Alvará de Soltura constante dos autos (fls. 57). Assim sendo, como houve modificação na situação processual do agravante, perdeu-se o objeto da presente demanda, não havendo necessidade de sua continuidade, restando prejudicado o presente agravo, ante a perda de interesse recursal.
IV - Mérito Prejudicado. Decisão Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em reconhecer a perda superveniente de objeto da demanda, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Des. Milton Nobre.
Belém, 20 de outubro de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

AILTON CLEITON OLIVEIRA CORDOVIL,
interpôs o presente agravo de execução penal, contra a r. decisão de lavra do Douto Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, que teria indeferido o pedido de prisão domiciliar e progressão antecipada de regime prisional fundado na pandemia do novo corona vírus.

Em suas razões, a defesa suscitou, que a Vara de Execuções Penais, teria indeferido o pedido de prisão domiciliar, como também a progressão antecipada de regime prisional, devido a vulnerabilidade em que o agravante se encontrava, devido a pandemia da covid 19. Assim, diante das razões esposados, necessário

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos. Nesta Superior Instância, o
custo legis
asseverou pela perda do objeto da demanda, restando prejudicado o mérito recursal.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

AILTON CLEITON OLIVEIRA CORDOVIL,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs
AGRAVO EM EXECUÇÃO
impugnando a Decisão que indeferiu o pedido de PRISÃO DOMICILIAR e ANTECIPAÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME.

Consta nos autos que o apenado se encontra custodiado no Centro de Progressão Penitenciário de Belém, cumprindo a pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
em decorrência da prática do crime previsto no art. 157, §2°, do CPB, tendo iniciado o cumprimento da reprimenda corporal em 18/08/2016. Em 02/04/2020 o apenado requereu prisão domiciliar com base na Recomendação n°62/2020 do CNJ e na pandemia ocasionada pelo COVID-19. Em 13/04/2020 este Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido de antecipação de progressão de regime.

Destarte, em 16/04/2020 o juízo indeferiu o pedido de antecipação de progressão de regime e prisão domiciliar, por entender não estar cumprido o requisito material de caráter objetivo exigido na LEP. Insurgindo-se contra a posição do Magistrado a quo, o apenado interpôs Agravo em Execução, com fulcro no art. 197 da Lei de Execução Penal.

O agravante inconformado com a decisão, recorreu da decisão monocrática com o fim de ver sua pretensão atendida.

TESE DO AGRAVANTE

Em suas razões, a defesa suscitou, que a Vara de Execuções Penais, teria indeferido o pedido de prisão domiciliar, como também a progressão antecipada de regime prisional, devido a vulnerabilidade em que o agravante se encontrava, devido a pandemia da covid 19. Assim, diante das razões esposados, necessário.

No presente caso, observou-se que o agravante teria progredido do regime semiaberto para o aberto, conforme cópia do Alvará de Soltura constante dos autos (fls. 57). Assim sendo, como houve modificação na situação processual do agravante, perdeu-se o objeto da presente demanda, não havendo necessidade de sua continuidade, restando prejudicado o presente agravo, ante a perda de interesse recursal. Logo, com novel situação do agravante, revela-se absolutamente estéril e inócua a discussão trazida pelo agravante quanto à concessão do aludido benefício. Mercê de tais considerações, JULGO PREJUDICADO O PRESENTE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial, cediço reconhecer perda superveniente do objeto da presente demanda, restando prejudicado a análise do mérito recursal, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 20 de outubro de 2020
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator